Tribunal: STF
Processo: Pet 9854
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela de urgência. Efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto em face de recurso especial eleitoral, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ausente juízo de admissibilidade na Corte de origem. Não instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não verificada situação excepcional a justificar a atuação desta Suprema Corte. Decisão a qual se pretende atribuir efeito suspensivo amparada em jurisprudência cristalizada da Corte Superior Eleitoral e desta Suprema Corte. Registro de candidatura. Eleições 2020. Inelegibilidade. Perda do mandato eletivo por abandono do cargo. Art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990. Execução imediata dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Escassa probabilidade de êxito do recurso extraordinário. Negativa de seguimento à Petição.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Carlos Vinicios de Melo Vieira, por meio da qual deduzido pedido de tutela provisória de urgência, para conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600105-11.2020.6.14.003, em que mantido o indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Tomé-Açu/PA, nas eleições de 2020, bem como determinada a execução imediata do julgado, com vistas a providenciar novas eleições.
    2. Extrai-se da exordial que mantido, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o indeferimento de seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Tomé-Açu/PA, ante a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, uma vez declarada, em 2013, pela Câmara de Vereadores, a perda do seu mandato eletivo de Prefeito, por abandono de cargo, nos termos do art. 74, § 2º, c/c art. 42, VI, ambos da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, revogada a cautelar parcialmente deferida para determinar ao TRE/PA a suspensão das providências para a realização das novas eleições no Município do Tomé-Açu.
    Em seguida, interposto recurso extraordinário, ao qual busca a concessão de efeito suspensivo.
    3. Afirma o requerente que, embora não realizado juízo de admissibilidade na origem, configurada situação excepcional, a autorizar o deferimento da medida cautelar.
    4. Aponta que a Corte reclamada julgou válido o previsto no art. 42, VI, da Lei Orgânica do Município, sem observar os arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, tendo em vista que a perda do cargo de prefeito ocorreu sem a necessária formalização de processo de cassação.
    5. Nesse contexto, alega que o entendimento do TSE contraria, a um só tempo, a Súmula Vinculante nº 46 e dispositivos constitucionais que asseguram a competência privativa da União para legislar sobre a definição das condutas típicas, o processo e o julgamento de autoridades por crime de responsabilidade.
    6. Argumenta, em abono de sua tese, que a decisão do TSE, ao considerar válida a perda do mandato do requerente em detrimento do quanto previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, entendeu que a norma local se sobrepõe ao que dispõe a legislação nacional, no que diz com a disciplina do processo e julgamento de crimes de responsabilidade, em afronta à Súmula Vinculante 46 e às normas constitucionais que garantem à União a competência privativa para legislar sobre o tema.
    7. Aduz não ser hipótese de incidência da causa de inelegibilidade da alínea c do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, porquanto não lhe foram assegurados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, em seu processo de cassação pelo Poder Legislativo local, que exerceu, nessa condição, função jurisdicional atípica.
    8. Dessume a plausibilidade jurídica dos fundamentos acima expostos. À guisa de demonstração do risco de perecimento do direito, alude ao impedimento do exercício do mandato para o qual foi legitimamente eleito, bem como ao dispêndio de gastos públicos para a realização do pleito suplementar.
    9. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600105-11.2020.6.14.003, até seu julgamento por esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, deduzido por Carlos Vinicios de Melo Vieira, para conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600105-11.2020.6.14.003, em que mantido o indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito de Tomé-Açu/PA, nas eleições de 2020, bem como determinada, de forma imediata, a realização de pleito suplementar.
    2. A Corte Superior Eleitoral negou provimento ao recurso especial eleitoral, em acórdão assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, C, DA LC N° 64/1990. MANDATO. CASSAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
    1. O reconhecimento de omissão, apta a caracterizar violação do art. 275 do CE, depende da demonstração de que a matéria foi efetivamente indicada pelo embargante nas razões dos aclaratórios.
    2. Segundo o art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, são inelegíveis o governador e o vice-governador de estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito de município que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e para os 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos.
    3. No caso dos autos, a conduta do recorrente, de não retornar ao exercício do cargo de prefeito após o término de licença concedida pela Câmara Municipal, violou, simultaneamente, o art. 4º, IX, do Decreto-Lei no 201/1967, bem como o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA.
    4. Do quadro fático estabelecido pelo acórdão regional, não há como se cogitar de violação, a teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF.
    5. Ante a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, c, da LC no 64/1990, é de rigor a anulação dos votos recebidos pelo recorrido, por força do que dispõe o art. 195, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.611/2019, quadro que torna premente a realização de pleito suplementar, conforme o art. 224, § 3º, do CE.
    6. O STF, na ADI nº 5.525/DF, declarou inconstitucional a expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do CE, fato que torna necessária a execução imediata deste julgado, com a subsequente comunicação ao TRE, com vistas a providenciar a realização de novas eleições no Município de Tomé-Açu/PA. Precedente.
    7. Recurso especial a que se nega provimento.”
    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, C, DA LC Nº 64/1990. PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS. VICE-PREFEITA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. NOVO DECRETO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO DECRETO ANTERIOR. DOCUMENTO INEFICAZ NO CAMPO ELEITORAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    Pedido de ingresso nos autos formulado por terceiro.
    1. Luciene Pancieri Donadia Naruse apresentou pedido para ingresso nos autos na condição de litisconsorte passivo necessário.
    2. Nos termos do que preconiza o caput do art. 119 do CPC, o TSE tem assentado que “[…] ‘a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes’ (RP nº 846, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 19.8.2016)’ […]” (AgR-REspe nº 67-44/RS, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 9.2.2017, DJe de 13.3.2017).
    3. É indubitável o interesse jurídico de Luciene Pancieri Donadia Naruse de que a decisão seja favorável ao embargante, na medida em que figura como candidata eleita ao cargo de vice-prefeito do Município de Tomé-Açu/PA nas eleições de 2020 na mesma chapa de Carlos Vinicios de Melo Vieira. Portanto, caso mantido o indeferimento do requerimento de registro de candidatura, haverá novas eleições no citado município e, portanto, sua esfera jurídica será diretamente atingida.
    4. Defiro o pedido de Luciene Pancieri Donadia Naruse para ingresso nos autos, entretanto, na condição de assistente simples.
    Dos embargos de declaração. Análise do documento novo. Fato superveniente.
    5. Os embargantes defendem a existência de fato superveniente consubstanciado na edição do Decreto Legislativo nº 001/2020 pela Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA em 9.12.2020, que anulou o Decreto nº 006/2013, pelo qual a referida Casa Legislativa havia declarado a vacância do cargo de prefeito à época em que Carlos Vinicios de Melo o ocupava.
    6. O TSE admite o conhecimento de documento novo no âmbito desta Corte, desde que seja apresentado antes da diplomação e que, ao menos em tese, possa vir a impactar na inelegibilidade discutida no processo de registro, nos termos do que previsto no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, tal como acontece neste caso. Precedente.
    7. O Decreto Legislativo nº 001/2020 possui vícios que o impedem de gerar efeitos na esfera eleitoral, sobretudo no que se refere ao objetivo dos embargantes, qual seja, de afastar o óbice da inelegibilidade verificada nas instâncias ordinárias.
    8. Consta do acórdão regional que o Decreto nº 006/2013 foi questionado perante o Poder Judiciário, por meio da impetração do MS nº 0003387-22/2013, tendo sido confirmada a sua legalidade.
    9. O segundo decreto não indicou, com precisão, suposta ilegalidade capaz de anular o primeiro documento, não havendo, pois, elementos que sustentem indicação clara de possível vício contido no decreto anterior. Na verdade, é possível identificar a presença de contornos casuísticos e políticos no ato, que, ao que parece, tem como finalidade atender aos interesses pessoais dos embargantes com o possível afastamento da inelegibilidade que os atingiu. Contudo, o TSE já assentou que não cabe ao Poder Legislativo anular seus decretos por critério político, de oportunidade ou de conveniência. Precedente.
    10. O Decreto nº 001/2020 é ineficaz no campo eleitoral e, por conseguinte, incapaz de afastar a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea c do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990.
    Das omissões alegadas por Carlos Vinicios de Melo Vieira.
    11. O embargante defende a existência de vícios no acórdão embargado, consistentes em omissão/contradição acerca de questões que, segundo alega, são fundamentais ao deslinde da controvérsia.
    12. O acórdão embargado enfrentou todos os temas trazidos pelo recorrente no recurso especial, inclusive os tidos como omissos, em decisão devidamente fundamentada de acordo com o entendimento desta Corte Superior.
    13. Os embargos são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, a qual dispõe que são admissíveis os aclaratórios nas hipóteses previstas no art. 1.022 do referido código legal.
    14. Percebe-se o nítido inconformismo do embargante com a decisão impugnada e, portanto, a pretensão de modificar o resultado do decisum com a oposição de aclaratórios, o que é inviável na via eleita (ED-AgR-REspe nº 1917-11/GO, rel. Min. Rosa Weber, julgados em 9.8.2016, DJe de 31.8.2016).
    15. Embargos de declaração rejeitados, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida.
    16. Ficam mantidos os fundamentos do acórdão embargado, pelo qual o TSE manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura do embargante e determinou a imediata execução da decisão, com a subsequente comunicação ao TRE/PA, com vistas a providenciar novas eleições majoritárias no Município de Tomé-Açu/PA.”
    4. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui: 
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    5. Não exercido o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido:
    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007 (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).”
    6. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” 
    7. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).
    8. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016) (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    9. Ainda que se cogitasse a superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    10. Não verifico, todavia, excepcionalidade a autorizar a concessão da tutela antecipada por este Supremo Tribunal, porquanto o acórdão ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo foi exarado nos termos da jurisprudência consolidada daquela Corte Eleitoral, com respaldo em orientação desta Suprema Corte, a afastar a plausibilidade do direito alegado.
    11. Para o cumprimento de decisão proveniente de análise do pedido de registro de candidatura, como na hipótese vertente, basta o pronunciamento do TSE, como última instância das questões infraconstitucionais, sem que seja necessário aguardar o trânsito em julgado, a preservar a soberania popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular (ED-REspe nº 139-25/RS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016). Cito a ementa do referido julgado no qual fixada a tese:
    “ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS. OMISSÕES. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
    [...]
    FIXAÇÃO DE TESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.
    1. As hipóteses do caput e do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral não se confundem nem se anulam. O caput se aplica quando a soma dos votos nulos dados a candidatos que não obteriam o primeiro lugar ultrapassa 50% dos votos dados a todos os candidatos (registrados ou não); já a regra do § 3º se aplica quando o candidato mais votado, independentemente do percentual de votos obtidos, tem o seu registro negado ou o seu diploma ou mandato cassado.
    2. A expressão "após o trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei 13.165/2015, é inconstitucional.
    3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra:
    3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50% (art. 224, caput); e
    3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo.
    Embargos de declaração acolhidos e providos, em parte”. (ED-RESpe nº 139-25/RS, Rel. MIn. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016)
    12. Importante salientar, ademais, que o entendimento do TSE quanto à inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado”, contida no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, foi posteriormente confirmado por esta Suprema Corte, ao exame da ADI 5.525:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO, POR LEI FEDERAL, DE HIPÓTESES DE VACÂNCIA DE CARGOS MAJORITÁRIOS POR CAUSAS ELEITORAIS, COM REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
    [...]
    4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. 
    5. Não se afigura inconstitucional a inclusão da hipótese de “indeferimento do registro” como causa de realização de nova eleição, feita no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. A escolha das causas eleitorais de extinção do mandato e a adoção de medidas para assegurar a legitimidade da investidura de candidato em cargo eletivo são matérias de ponderação legislativa, só sendo passíveis de controle judicial quando se mostrarem desproporcionais ou desvestidas de finalidade legítima.
    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado” prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República. Fixação da seguinte tese: “O legislador federal pode estabelecer causas eleitorais de vacância de cargos eletivos visando a higidez do processo eleitoral e a legitimidade da investidura no cargo. Não pode, todavia, prever solução diversa da que foi instituída expressamente pela Constituição para a realização de eleições nessas hipóteses. Por assim ser, é inconstitucional a aplicação do art. 224, § 4º aos casos de vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador da República”. (ADI 5.525, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29.11.2019).
    13. Quanto à matéria de fundo, consoante se extrai da moldura fática do decisum proferido na origem, inicialmente instaurado processo de cassação do mandato do requerente por quebra de decoro, que culminou, ao final, com a perda do cargo por abandono:
    “Em síntese, a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA instaurou, em 21.6.2013, processo de cassação em desfavor do ora recorrente por violação ao art. 4º, X, do Decreto-Lei nº 201/1967, segundo o qual:
    Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:
    [...]
    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.
    À época da instauração do processo de cassação, o recorrente estava em gozo de licença, para tratar de assuntos particulares, concedida por 120 dias a partir de 5.4.2013.
    Também pendia contra ele mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará devido à acusação de ser ele o autor intelectual de duplo homicídio naquele município.
    No ínterim da licença, o processo de cassação por quebra de decoro e conduta incompatível seguiu seu curso, com o recebimento de denúncia e a instauração de processo administrativo – ocorridos na 15ª sessão ordinária de 21.6.2013.
    Em 9.8.2013, a mesma Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA – atendendo formulação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)/municipal – declarou a perda do mandato do recorrido, não pela prática de ato indecoroso e incompatível com o exercício da chefia do Poder Executivo, que continuava sendo apurado, mas em razão do vencimento do prazo de 120 dias da licença sem que o recorrente tivesse retornado ao cargo para o qual foi reeleito em 2012.
    No ponto, é lícito concluir, a partir do que delineado no acórdão regional, que o não retorno ao cargo de prefeito, após o término do afastamento, deveu-se ao fato de que o recorrente estava foragido em razão do decreto prisional em aberto contra sua pessoa, que, emitido em 5.4.2013 pela desembargadora Vânia Lucia Silveira do TJ/PA, ainda não havia sido cumprido.
    Ao que consta, o recorrente permaneceu foragido até 11.11.2013, quando foi localizado e preso no Distrito Federal.
    Diante desse quadro, entendo que o acórdão regional que indeferiu o registro de candidatura do recorrido não merece reparos.
    Isso porque resta claro que a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA entendeu por bem, ao invés de seguir o processo de cassação por violação de decoro pelo mandatário, declarar a vacância do cargo de prefeito em razão de fato objetivo, qual seja, o seu abandono.
    A conclusão do processo de afastamento por quebra de decoro não é condição sine qua non para que a Câmara Municipal reconheça outro ilícito praticado pelo recorrente ocorrido posteriormente: o abandono do cargo de prefeito.”
    14. No tocante à alegação do requerente, de que a perda de seu mandato se deu apenas com base na Lei Orgânica do Município, desconsiderando o quanto previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, a violar a Súmula Vinculante 46 do STF, assim se manifestou a Corte Superior Eleitoral, ao exame do recurso especial:
    “Assentadas essas premissas, analiso a alegação do recorrente de que o TRE/PA, equivocadamente, reconheceu a inelegibilidade da alínea c devido à violação, exclusivamente, da Lei Orgânica do Município, fato que seria contrário ao teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF.
    Para a correta compreensão da controvérsia, transcrevo o teor do referido enunciado:
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    Para que o argumento do recorrente fosse procedente, o decreto que promoveu seu afastamento deveria ser baseado unicamente em hipótese de crime de responsabilidade criada pela Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA, sem respaldo no Decreto-Lei nº 201/1967.
    No entanto, o Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores, diretamente estabelece que:
    Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:
    [...]
    IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores.
    O acórdão regional fez constar, expressamente, a redação do art. 74, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA, tido por violado:
    DA LICENÇA
    Art. 74 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, obrigatoriamente devem possuir domicílio no Município.
    § 1º - Sempre que tiver de ausentar-se do território do Município, é obrigatório [sic] a transmissão do cargo ao seu substituto legal.
    § 2º - O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou do país, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato. (grifos acrescidos)
    Parece-me claro, assim, que o recorrido, a despeito do encerramento completo da licença obtida, preferiu permanecer foragido da Justiça Penal do Estado do Pará e da Prefeitura de Tomé-Açu/PA, infringindo, simultaneamente, o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município – conforme indicado pelo TRE/PA – e o art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967.
    Dessa forma, sendo patente a ressonância entre a norma municipal e o decreto-lei, não há falar em violação ao Enunciado Vinculante nº 46 do STF.
    Ao contrário do que argumentado no recurso especial, a perda do mandato do recorrente deriva de norma que encontra pleno abrigo no Decreto-Lei nº 201/1967 e, conforme visto, não apresenta indício algum de ilegalidade em sua edição.
    Ademais, nem sequer soa crível que a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA tenha instaurado o primeiro processo contra o recorrente em razão de possível violação do art. 4º, X, do Decreto-Lei nº 201/1967 e, posteriormente, tenha, de fato, afastado Carlos Vinicios de Melo Vieira exclusivamente em razão de norma prevista apenas na Lei Orgânica do Município.
    Resta saber se a glosa da situação à luz do art. 1º, I, c, da LC nº 64/1